Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 16). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou nulo o débito fiscal constante em certidão de dívida ativa relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, com fundamento na inconstitucionalidade da exação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar a possibilidade de cobrança da TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, após a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes (Tema 16 da Repercussão Geral e ADI n. 2908/SE).
III. Razões de decidir
3. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exclui a possibilidade de sua cobrança, especialmente em razão do afastamento de modulação de efeitos pela Suprema Corte em relação à referida taxa.
4. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 pelo STF não determinou o sobrestamento automático de ações que versem sobre a matéria, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, que condiciona a suspensão à deliberação do relator do recurso paradigma.
5. Precedentes recentes da Corte Estadual e do STF consolidam o entendimento de que a segurança pública, incluindo prevenção e combate a incêndios, constitui serviço essencial financiado por impostos, não cabendo a instituição de taxa para tal finalidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, em face de sua incompatibilidade com o regime constitucional de financiamento dos serviços de segurança pública."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.035, § 5o; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 643247/SP (Tema 16), rel. Min. Marco Aurélio; ADI n. 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia; TJ/MT, Reclamação n. 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso; TJMT - AInt 1003985-31.2021.8.11.0037.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015972-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anistia, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P. W. DUARTE - CNPJ: 13.606.364/0001-61 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 16). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou nulo o débito fiscal constante em certidão de dívida ativa relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, com fundamento na inconstitucionalidade da exação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar a possibilidade de cobrança da TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, após a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes (Tema 16 da Repercussão Geral e ADI n. 2908/SE).

III. Razões de decidir

3. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exclui a possibilidade de sua cobrança, especialmente em razão do afastamento de modulação de efeitos pela Suprema Corte em relação à referida taxa.

4. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 pelo STF não determinou o sobrestamento automático de ações que versem sobre a matéria, conforme art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, que condiciona a suspensão à deliberação do relator do recurso paradigma.

5. Precedentes recentes da Corte Estadual e do STF consolidam o entendimento de que a segurança pública, incluindo prevenção e combate a incêndios, constitui serviço essencial financiado por impostos, não cabendo a instituição de taxa para tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, em face de sua incompatibilidade com o regime constitucional de financiamento dos serviços de segurança pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.035, § 5o; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 643247/SP (Tema 16), rel. Min. Marco Aurélio; ADI n. 2908/SE, rel. Min. Cármen Lúcia; TJ/MT, Reclamação n. 61136/MT, rel. Min. Roberto Barroso; TJMT - AInt 1003985-31.2021.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo apelado P W DUARTE - ME em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o débito referente a falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio constante na CDA n. 20191631510.

Alega, em preliminar, que o julgamento da pretensão deve ser suspenso, nos termos do art. 1.035, § 5o do Código de Processo Civil, pois, quanto à constitucionalidade da cobrança de taxas de prevenção e combate a incêndios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155/RN, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 1282).

Assegura que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (ex nunc).

Assevera que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4411/MG, decidiu por modular os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (ex nunc), tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Afiança que não é possível utilizar os termos definidos pela ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE para afastar a incidência do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal, especificamente no ponto que trata da modulação dos efeitos, mormente após a modulação definida na ação direta de inconstitucionalidade 4411/MG que fixou marco temporal diverso, porquanto cada ente federativo apresenta sua peculiaridade.

Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido da reclamação n. 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, para afastar a modulação dos efeitos, deve incidir apenas entre às partes da pretensão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema n. 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas.

Não há contrarrazões de P W Duarte - ME.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, quanto à preliminar de sobrestamento, nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1417155 RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema n. 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Aliás, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

“
[...]
Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento
. [...]
”. (TJ/MT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, DJe 25/9/2024)

“
[...] O Tema com repercussão geral n. 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a
suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento
. [...]
”. (TJ/MT, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, DJe 26/9/2024)

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Consta-se dos autos que, trata-se de ação anulatória decorrente de lançamento em dívida ativa da CDA n. 20191631510, em razão do não recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

Em 17/05/2024, foi concedida a DE URGÊNCIA vindicada pela autora, para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20191631510, até ulterior deliberação.

Em seguida, na data de 22 de julho de 2024, foi proferida sentença que extinguiu o processo ante o reconhecimento de nulidade d

o débito referente à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 643247/SP, em repercussão geral (Tema n. 16), fixou a seguinte tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.” (STF, RE 643247/SP - repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017).

Por sua vez, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Referente à modulação na ação direta de inconstitucionalidade n. 4411/MG, em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela efeitos prospectivos (
ex tunc
), a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais n. 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Quanto à ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento no mérito, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

Todavia, em reclamação n. 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT contra o acórdão do Órgão Especial, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a modulação dos efeitos:

“
[...] 6.
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal
”. (STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023)

Assim, a decisão transcrita acima referiu-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência n. 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN instituída pelo art. 100 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não se apresenta admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AInt 1003985-31.2021.8.11.0037, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; AC 1009932-88.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; AInt 1059559-95.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024.

Ademais, a reiterada adoção de decisões semelhantes pelo colegiado, com a força conferida ao precedente do tribunal, faz com que apenas uma decisão colegiada autorize a resolução de todos os casos semelhantes subsequentes, a teor da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, possível é a prolação de decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em consequência, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da ação, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024